Tribunal: TJDFT
Processo: 0759933-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DOS BENS JÁ PARTILHADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A decisão judicial deve ser congruente. A simples invocação, no dispositivo da sentença, de artigo de lei que a parte reputa inaplicável ao caso não conduz, por si só, à incongruência do ato, se de sua fundamentação decorre, logicamente, a conclusão a que chega, viabilizando, com isso, sua inteligência, ao ostentar clareza, certeza e liquidez.
2. Ao decretar o divórcio e determinar a partilha patrimonial, o juízo de família exaure a sua competência, não lhe cabendo, a partir de então, solucionar controvérsia relativa ao patrimônio partilhado, de modo que eventual pretensão nesse sentido, por não implicar mero requerimento de cumprimento de sentença, mas ação autônoma para fins de extinção do condomínio existente entre os ex-cônjuges, deve ser veiculada perante o juízo cível.
3. Apelo conhecido e desprovido.